Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DECRETADA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO DO DEVEDOR. FILHA MAIOR DE IDADE. PANDEMIA DA COVID 19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Não cabe a decretação da prisão civil de devedor de alimentos desempregado se o alimentando já atingiu a maioridade. 2. Atingida a maioridade civil do alimentando, afasta-se a urgência de o genitor prover sua subsistência. A manutenção do encarceramento do alimentante desempregado é incompatível com os objetivos da prisão civil por dívida alimentar, configurando o constrangimento ilegal.
3. Ordem concedida. Unânime.